Tribunal: TJDFT
Processo: 0732759-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA NA SENTENÇA. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “anular o lançamento fiscal relativo ao IPTU do imóvel do Autor, situado no Condomínio Alto da Boa Vista (ALTO BOA VISTA QD 102 CJ 4 LT 26), referente ao ano de 2016, e determinar que o lançamento seja feito com base no valor venal de 2014, sendo a quantia de R$ 90,89. Condeno o réu restituir o autor a diferença, com relação ao ano de 2016, no total de R$ 1.058,62, referentes ao ano de 2016. Com a edição da Lei Complementar 943/2018, a partir de 01.06.2018, a SELIC passou a constituir a forma de atualização dos débitos tributário, na forma do art. 2o, § 2o, pontuando-se que referida taxa não se cumula com os juros moratórios, tendo em vista que, na sua composição abarcam tanto a correção monetária, quanto os juros de mora. Na forma da Súmula 188 do STJ, porém, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Assim, os encargos são acrescidos da seguinte forma: 1) INPC desde o desembolso até o trânsito em julgado; 2) SELIC a partir do trânsito em julgado (abarcando correção monetária e juros de mora). Precedente no TJDFT: 07121441220188070018 - (0712144-12.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA (DJE: 19/11/2019). Assim, a quantia de R$ 1.058,62 deverá ser corrigida pelo INPC desde 31/12/2016. Em seguida, haverá juros de mora e correção monetária pela Selic a partir do trânsito em julgado.”.
3. Afirma que não desconhece o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento do tributo sem prévia lei que o autorize implica ofensa à regra da anterioridade. Todavia, esclarece que o próprio Supremo Tribunal Federal tem como certo que a municipalidade pode sim promover reajustes nas bases de cálculos de imóveis quando se verifica uma defasagem entre o valor venal e o valor de mercado que ostenta o bem no ato da reavaliação operada pelo Fisco Municipal.
4. Esclarece que as avaliações anteriores foram feitas com as antigas situações de irregularidades urbanísticas dos imóveis, ao passo que as atuais avaliações já consideraram que esses mesmos bens imóveis estão, todos eles, localizados no Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho-DF, outrora totalmente irregular, mas, a partir de 2015, entrou em processo acelerado de regularização, sendo essa a razão principal e determinante da extraordinária valorização dos terrenos localizados naquele condomínio residencial. Caberia ao recorrido produzir as provas processuais que infirmassem os novos valores atribuídos pelo Fisco Distrital a cada um dos imóveis, não o recorrente impugnar as razões superficiais. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 30452158.
6. O recorrido contesta a alteração da alíquota do IPTU referente ao exercício de 2013 e seguintes com base em precedentes das Turmas Recursais, pretendendo a aplicação da Súmula no 160 do STJ, que dispõe: “é defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária”.
7. No mesmo sentido da jurisprudência do STJ é a jurisprudência vinculante do STF. No julgamento do RE 648.245/MG, com repercussão geral, Relator Ministro Gilmar Mendes, O STF assentou que: “É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais”. O paradigma é o caso da Prefeitura do Belo Horizonte, em que a Prefeitura, por decreto, promoveu o reajuste de 58% no valor venal dos imóveis. O acórdão aponta a distinção entre a disciplina na fixação dos critérios genéricos de apuração do valor venal, que deve ser por lei formal da fixação em concreto, caso a caso, do valor do tributo, inclusive a base de cálculo, que pode ser por ato administrativo.
8. Ocorre que a premissa em que se baseia o pedido do recorrido é falsa, pois o Distrito Federal, regularmente emite Lei em sentido estrito para o reajuste da pauta de valores utilizados para o valor venal.
9. Em 2015 foi editada a Lei Distrital no 5.389/2014. No ano de 2015, Lei Distrital no 5.514/2015. Em 2016 a Lei Distrital no 5.695/2016 e 2017 a Lei Distrital no 5.950/2017, 2018 a Lei Distrital no 6.216/2018. No ano de 2019 a Lei Distrital no 6.352/2019, por fim, em 2020 a Lei Distrital no 6.762/2020.
10. O principal fundamento da sentença é a decisão do STF em repercussão geral do Tema 211: “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.”
11. Assim, não há ilegalidade na fixação da base de cálculo. Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: Acórdão 1107902 (20160111025327APC - (0036202-91.2016.8.07.0018 - Res. 65 CNJ 04/07/2018 Relator: JOÃO EGMONT). Ademais, deve-se aplicar o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem condenação em honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.